Tribunal: TJMT
Processo: 0007348-38.2018.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007348-38.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE MATEUS DA SILVA (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MATEUS DA SILVA, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTES FELIPE E ALEXSANDRA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO –ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INCISO I, DO CP) – POSSIBILIDADE – AGENTES MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – PENA READEQUADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER –APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo harmonia entre as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o édito condenatório é medida que se impõe.

2. Comprovado que os apelantes tinham 21 anos de idade à época dos fatos, imperioso, portanto, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007348-38.2018.8.11.0008

APELANTE: FELIPE MATEUS DA SILVA, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº 0007348-38.2018.8.11.0008, Código: 144144, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
FELIPE MATEUS DA SILVA
à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.791 (mil setecentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a apelante
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem assim o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias/multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei de Drogas (11.343/2006).

Narra a inicial acusatória (id. 31260484):

“(...)
FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 09 de outubro de 2018, por volta das 17h00min, Rua Getúlio Vargas, nº 56-E, no bairro Ouro Verde, no município de Nova Olímpia – MT, os denunciados Felipe Mateus da Silva e Alexsandra Maria da Silva
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

FATO 02

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Felipe Mateus da Silva e Alexsandra Maria da Silva
guardavam 05 porções de entorpecentes do tipo Cocaína, para fins de mercancia, bem como, forneceu uma porção de entorpecente Cocaína para
Neura Cirlene da Silva,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a prática do tráfico de drogas envolvia a adolescente de 17 (dezessete) anos
Maria Letícia da Silva.
(...)”.

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2018 (id. 31261457).

Realizada a instrução processual e apresentada as alegações finais, o juízo singular prolatou sentença (id. 31261950 e 31261952), em 04 de abril de 2019, condenado o apelante
Felipe
à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e à 04 (quatro) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Por sua vez, a apelante
Alexsandra
foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Nas razões recursais, embora apresentadas em momentos distintos, as defesas pugnam pelos mesmos pedidos: a absolvição do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante descrita no inciso I, do art. 65, do Código Penal (ser o agente menor de 21 anos).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (id. 31261998 e 31261005).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, se manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, para acolher a incidência da atenuante descrita no art. 65, inciso I, do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MATEUS DA SILVA, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelos apelantes
FELIPE MATEUS DA SILVA e

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº 0007348-38.2018.8.11.0008, Código: 144144, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI e artigo 35, todos da Lei de Drogas (11.343/2006).

De proêmio, busca as defesas no presente recurso a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, e a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão às defesas quanto aos pedidos.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei nº 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Dessa maneira, malgrado o que alegado pelos apelantes, as informações prestadas pelo Policial Civil Luiz Paulo Mietschikowski Folleto demonstram a característica de mercancia dos atos praticados pelos apelantes.

Vejamos:

“
Juiz
: o que aconteceu no dia dos fatos?

PC Luiz:
então, nós havíamos recebidos denúncias de tráfico de drogas no local, comum no local, pois eles já haviam caído outras vezes, e também havia um mandado de busca pro local em que eles estavam residindo lá (...) então quando chegamos próximo ao local a casa que eles estavam lá, nós vimos uma mulher que estava em uma bicicleta entrando na casa, eu pedi pra gente dar mais uma volta, pra dar tempo de ela entrar, porque a gente desconfiava que ela estava indo comprar a droga. (...) Então quando ela estava saindo, nós abordamos e adentramos pra cumprir o mandado, (...) passamos a fazer busca no quintal, (...) ai o Manhoni acabou achando umas porções de droga dentro da casa e foi encontrado dinheiro também com o Felipinho

(...)

Promotor
: Qual foi o contexto do tráfico de drogas ali na residência?

PC Luiz
: Bom, quem estava traficando era o Felipinho, ele tinha sido preso, ai estava a esposa dele, e a irmã do Felipinho, (...) Se não me engano, essa (Neura) que tinha acabado de ter comprado a droga da Sandrinha, mas quem comanda tudo ali era o Felipinho”, (...) ela informou ter comprado da Sandrinha (...) Que todos eles trabalham junto, inclusive, tem denúncias atuais, que ela está traficando hoje, a Leticia, a irmã dele, todo pessoal ali é envolvido, todos eles atuam juntos, o negócio não para (..) tudo em cima de organização de criminosa e assim vai. (CD, fls. 143).
”

Ademais, a testemunha Neura Cirlene da Silva, declarou perante a autoridade policial:

“Que estava saindo da residência de "FELIPINHO" onde havia comprado uma porção de pasta base, quando foi abordada pela polícia militar; QUE a declarante é usuária de drogas desde os 12 anos de idade; Que a declarante pegou a droga com LETICIA, irmã de "FELIPINHO"; QUE o dinheiro da droga a declarante entregou para "SANDRINHA"; QUE a declarante já comprou naquele local de "FELIPINHO"; QUE a declarante escondeu a droga dentro da boca quando foi abordada pela polícia, porém ao ser revistada pela policial MARIA a declarante acabou mostrando onde estava escondendo a droga; QUE a declarante também contou à policial MARIA quem lhe vendeu a droga, porém contou com muito medo de morrer; QUE a declarante tem medo de a matarem porque os que vendem drogas na casa do "FELIPINHO" e "FELIPINHO" foram presos; QUE a declarante pagou R$ 10,00 (dez reais) pela pasta base apreendida com a declarante. (...)”

Da mesma forma, a Policial Civil Maria Rodrigues Sabará declarou perante o juízo:

"
PC Maria:
a gente estava com um mandado de busca para esse local, onde já havia suspeitas pelas denúncias (...) pedimos apoio da PM chegando lá nos deparamos com uma pessoa adentrando o local. Lá dentro, nós revistamos a casa (...) a princípio não havia entorpecente, então eu chamei essa pessoa que estava entrando na casa, era uma mulher, então eu questionei o que ela estava fazendo na casa, a princípio ela não quis muito falar, mas depois ela acabou afirmando que ela era usuária e que tinha ido lá pra comprar droga... ela estava com muito medo de falar. Depois disso, nós demos continuidade à busca.

Promotor
: como se deu essa comercialização? O que ela comprou? Quanto ela pagou? Ela já havia frequentado aquela casa?

PC Maria
: Ela falou que já havia frequentado mais vezes, ela é usuária e frequentava lá, só que naquele dia, ela estava aguardando a droga chegar, quando ela soube que havia chegado, pois ela disse que tinha ligado e ela só tinha ido buscar; mas como ela viu que a Polícia estava passando em frente, ela correu pra dentro da casa, mas ela sempre comprava com eles.

Promotor
: Havia participação dessas pessoas mencionadas, o Felipinho, a Alexsandra e a Maria Letícia?

PC Maria
: Havia sim, ela confirmou (...) inclusive ela (Neura) afirmou que antes de ela ser encaminhada para a delegacia, a Alexsandra ameaçou ela, dizendo que se ela abrisse a boca, ela iria 'cair’, já o Felipe, ele já era bastante conhecido pela gente né, então a Neura me confirmou que tinha ido comprar droga com o Felipinho, mas naquele dia, ela tinha pegado a droga com duas mulheres.

Promotor
: Onde foi encontrado a droga?

PC Maria
: a primeira droga encontrada estava na boca da Neura, a outra droga, no momento em que estávamos fazendo a busca, quem encontrou foi um policial militar, não fui eu, mas eu fiquei sabendo que foi encontrado na cozinha”.

Assim, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que o acervo probatório acostado é suficiente para comprovar as ações delituosas dos apelantes.

De outro tanto, impõe-se registrar que muito embora a quantidade de entorpecentes encontrada sob a posse dos apelantes tenha sido pequena, os demais elementos trazidos à baila são suficientes para caracterizar o delito de tráfico, isso porque havendo harmonia entre as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o édito condenatório é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste e. Tribunal:

(...)
2 - Se comprovadas, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, e a conduta do apelante já investigada pela Polícia, constatando-se pela prova testemunhal, a verdade sobre notícias recebidas de que sua residência era "ponto" de venda de drogas, descabe o acolhimento do pleito absolutório ou mesmo desclassificatório, diante da existência de provas suficientes da mercancia. Outrossim, mesmo diante da pequena quantidade de drogas apreendidas, incabível se mostra a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se o crime contra a saúde pública, de mera conduta ou de perigo in abstrato;
[...] (TJ-MT - APL: 00022589520148110038 148071/2015, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2017).

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelas testemunhas, o Boletim de Ocorrência (id. 31260496), o Laudo Pericial (id. 31261994), as declarações prestadas em sede policial (id. 31260487 ao 31260494), o Auto de Prisão em Flagrante (id. 31260486) e o Auto de exibição e Apreensão (id. 31260497), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, de maneira que não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Da mesma forma, entendo que o delito de associação para o tráfico resta devidamente comprovado.

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio, estabilidade e divisão de tarefas.

Assim, da análise dos autos, é possível verificar a presença de provas cabais a demonstrar a existência de um vínculo permanente, estável e, especialmente, coordenado entre os apelantes.

Isso porque, conforme relatado pelas testemunhas, esse residiam no mesmo local, eram conhecidos na região por traficarem em conjunto, bem assim havia divisão de tarefas, sendo o apelante
FELIPE
o mandante e a apelante
ALEXSANDRA
responsável pelo recebimento dos numerários, conforme descrito pelas testemunhas, em especial a Policial Civil Maria Aparecida Rodrigues Sabará (id. 31260489).

Diante disso, inexistem razões para afastar a condenação dos apelados.

Por outro lado, no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme opinado pela Procuradoria de Justiça, assiste razão à defesa.

Com efeito, observo que quando da dosagem das penas dos apelantes pelo juízo singular, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, embora esses fossem menores de vinte e um anos ao tempo do crime, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos.

Assim, comprovado que os apelantes tinham 21 anos de idade à época dos fatos, imperioso, portanto, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, passo à dosimetria das penas dos apelantes.

Quanto ao apelante
FELIPE
:

Do delito de tráfico:

Na primeira fase, tendo em vista a escorreita análise das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado
a quo
,
mantenho
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
compenso-a
com a agravante da reincidência reconhecida pelo magistrado singular, mantendo, assim, a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase,
mantenho
a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), resultando numa pena final de
07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico:

Na primeira fase, conforme fundamentado pelo magistrado singular,
mantenho
a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
compenso-a
com a agravante da reincidência reconhecida pelo magistrado singular, mantendo, assim, a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, diante da ausência causas de aumento ou diminuição capaz de alterar a pena aplicada,
torno-a
definitiva em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, a razão de 1/30.

No mais,
preservo
o concurso material (art. 69 do CP), reconhecido pela sentença de primeiro grau, concretizando como definitiva a pena do apelante
FELIPE
em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto à apelante
ALEXSANDRA
:

Do delito de tráfico:

Da mesma forma, na primeira fase, tendo em vista a escorreita análise das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado
a quo
,
mantenho
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase,
aplico
a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, de igual modo,
mantenho
a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), resultando numa pena final de
05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do delito de associação para o tráfico:

Na primeira fase, ausente circunstâncias judicias desfavoráveis,
mantenho
a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
deixo
de aplicar a atenuante da menoridade relativa, porquanto a pena-base foi arbitrada no mínimo legal.

Por outro lado, na terceira fase, diante da ausência causas de aumento ou diminuição capaz de alterar a pena aplicada,
torno-a
definitiva a pena em
03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Ademais,
preservo
o concurso material (art. 69 do CP), reconhecido pela sentença de primeiro grau, concretizando como definitiva a pena da
apelante ALEXSANDRA em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.284 (mil e duzentos e oitenta e quatro) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, mantenho o regime inicial
fechado
para ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Com tais considerações, e em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
, para reconhecer a atenuante de menoridade em favor dos apelantes, restando o apelante
FELIPE
com a pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1
.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e a apelante
ALEXSANDRA
com a pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.284 (mil e duzentos e oitenta e quatro) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020